Tribunal: TJES
Processo: 0015418-10.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015418-10.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUGO ALVES DA SILVA

APELADO: RODRIGO BONA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM ENGAVETAMENTO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA DE OUTRO VEÍCULO. TEORIA DO CORPO NEUTRO NÃO APLICADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS ADEQUADAMENTE DISTRIBUÍDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O condutor que colide na traseira de outro veículo presume-se culpado, nos termos do art. 29, II, do CTB, salvo prova em contrário;

2. A Teoria do Corpo Neutro não se aplica automaticamente nos casos de engavetamento, sendo necessário demonstrar que o condutor não poderia evitar a colisão mesmo adotando as medidas de segurança recomendadas;

3. Não havendo prova inequívoca da culpa exclusiva de terceiro, mantém-se a condenação do réu pelos danos materiais causados;

4. A distribuição dos ônus sucumbenciais em 70% para o Apelante e 30% para o Apelado é proporcional à parcial procedência da ação;

5. Recurso desprovido.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0015418-10.2019.8.08.0035

Apelante: Hugo Alves da Silva

Apelados: Rodrigo Bona

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Hugo Alves da Silva contra a sentença de id. (número do id.), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de reparação de danos por acidente de trânsito ajuizada por Rodrigo Bona julgou o pedido parcialmente procedente, condenando o apelante ao pagamento de R$ 8.194,00 (oito mil, cento e noventa e quatro reais) a título de indenização por danos materiais, além de distribuir os ônus sucumbenciais em 70% para o Apelante e 30% para o Apelado.

Em suas razões recursais (Id 11589007), o apelante sustenta, em síntese, que (a) há ilegitimidade passiva, pois não teria sido o causador direto do acidente, devendo a responsabilidade recair sobre terceiro (Edmilson Amancio Duarte); (b) a sentença não considerou a Teoria do Corpo Neutro, pois seu veículo foi arremessado involuntariamente contra o automóvel do Apelado; (c) não houve culpa de sua parte, devendo ser afastada a condenação; (d) alternativamente, requer redistribuição dos ônus sucumbenciais, diante da sucumbência recíproca.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 11589007).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 12 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O apelante se insurge contra a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 8.194,00 (oito mil, cento e noventa e quatro reais) a título de indenização por danos materiais, além de distribuir os ônus sucumbenciais em 70% para o Apelante e 30% para o Apelado.

Para tanto, sustenta que (a) há ilegitimidade passiva, pois não teria sido o causador direto do acidente, devendo a responsabilidade recair sobre terceiro (Edmilson Amancio Duarte); (b) a sentença não considerou a Teoria do Corpo Neutro, pois seu veículo foi arremessado involuntariamente contra o automóvel do Apelado; (c) não houve culpa de sua parte, devendo ser afastada a condenação; (d) alternativamente, requer redistribuição dos ônus sucumbenciais, diante da sucumbência recíproca.

Segundo a dinâmica relatada pelo autor/apelado, no dia 09/01/2019 trafegava pela ES 010 (Terceira Ponte, sentido Vila Velha x Vitória), quando, ao parar conforme trânsito à frente, teve seu veículo atingido na traseira pelo veículo do requerido/apelante.

O apelante, por sua vez, não diverge do contexto, mas alega que seu veículo foi atingido na traseira e projetado a frente, abarroando o carro do autor, motivo pelo qual defende sua ilegitimidade passiva, argumentando que o condutor do terceiro veículo, responsável pelo engavetamento, é que deve ser acionado.

Nesse sentido, se extraiu da peça de defesa:

[...] “
Depreende-se do Boletim de Ocorrência que o acidente ocorreu quando o V3 colidiu na parte traseira do Vi (Requerido), lançando-o à frente, atingindo a traseira do V2 (Requerente). Ou seja, o engavetamento dos veículos foi desencadeado pelo
V3
”. [...] (fl. 27v)

O que se concluiu das narrativas, é que os veículos pararam na via conforme o fluxo, mas o apelante não manteve distância adequada do veículo a frente, o que permitiu que o seu carro atingisse o automóvel do apelado.

A despeito dos argumentos do recorrente, A Teoria do Corpo Neutro é um entendimento consolidado na jurisprudência que busca afastar a responsabilidade civil de um condutor envolvido em um engavetamento quando se verifica que ele não teve qualquer possibilidade de evitar a colisão, funcionando apenas como um elemento passivo, ou seja, um “corpo neutro” que foi involuntariamente arremessado contra o veículo da frente.

A aplicação dessa teoria pressupõe três requisitos essenciais: (I) Impacto inicial causado exclusivamente por terceiro, sem qualquer conduta culposa do condutor intermediário; (II) Ausência de qualquer margem de ação do condutor intermediário para evitar a colisão, ou seja, um impacto inevitável; (III) Demonstração inequívoca da culpa exclusiva do terceiro que deu início à sequência de colisões.

Contudo, no presente caso, o apelante não preenche esses requisitos. Ainda que tenha alegado que foi empurrado para frente após ser atingido por outro veículo, não há prova cabal de que ele não teve qualquer possibilidade de evitar a colisão. Pelo contrário, a dinâmica do acidente evidencia que o Apelante não manteve distância de segurança do veículo à sua frente, conforme prevê o art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que estabelece a obrigação de guardar distância segura para prevenir colisões, especialmente em situações de tráfego intenso.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou está Câmara:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – CULPA DE TERCEIRO – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. 2. Tendo os documentos carreados aos autos demonstrado a dinâmica dos fatos, especialmente a forma como se deu o acidente de trânsito, qual seja, houve a redução brusca de velocidade de um dos veículos que seguia à frente do carro segurado pela apelante que, para com ele não colidir, também reduziu bruscamente sua velocidade, vindo o veículo conduzido pela apelada e que seguia logo atrás a colidir na traseira deste, resta patente o seu dever de indenizar. 3. Ainda que reconhecida a existência do fato de terceiro, isto, por si só, não é suficiente para afastar o dever de indenizar dos apelados, especialmente porque não comprovada por eles circunstância fática de especial existência e apta à exclusão do nexo causal entre a conduta e o dano, como por exemplo o caso fortuito ou força maior ou mesmo a incidência de teoria do corpo neutro. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5002122-20.2021.8.08.0048, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 08/03/2024)

Por sua vez, os danos foram devidamente constatados no Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no local dos fatos e estão subsidiado por orçamento válido.

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, o magistrado, ao reconhecer a sucumbência recíproca, distribuiu de forma adequada os percentuais entre as partes, tendo em vista que o pedido de maior repercussão foi reconhecido ao autor.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários recursais em desfavor do apelante em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.